Tribunal: TJES
Processo: 5008831-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada; Previdência privada
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008831-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
AGRAVADO: MARCIA PREST MATTEDI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da r. decisão, por cópia às fls. 31/32 no evento 3307505, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARCIA PREST MATTEDI
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que a agravante possibilite à agravada realizar contribuições esporádicas junto ao plano de previdência privada, dentro de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento 3307500, a agravante aduz, em breve síntese, que: I) “os Planos de previdência do tipo Fundo Gerador de Benefício (doravante denominado apenas de ‘FGB’) foram instituídos para comercialização na década de 1990, momento em que tanto a inflação quanto as taxas de juros eram muito elevadas no Brasil. Por esse motivo, esses Planos foram elaborados para garantir um rendimento mínimo acima da correção monetária. No caso em questão, tal rendimento consistia no IGP-M mais 6% de juros ao ano, conforme estabelecido nas bases técnicas do produto, previstas na Resolução CNSP nº 25/94” (fls. 05/06); II) “segundo a mesma Resolução CNSP acima citada, também era adotada, nas projeções atuariais, a Tábua de Mortalidade AT49, que previa expectativa de sobrevida de apenas 18,5 anos quando o Participante do Plano estivesse em idade de se aposentar. Isso fazia sentido em um cenário social no qual a expectativa de vida do brasileiro era de 66 anos, ao passo que, atualmente, é de quase 77 anos” (fl. 06); III) “a situação das Entidades Abertas de Previdência Complementar que comercializavam o Plano tradicional agravou-se pelo descasamento da remuneração dos títulos que lastreiam o Plano com a remuneração garantida pelo Plano tradicional, que se afigura, hoje, totalmente incompatível com a natureza da previdência complementar” (fls. 06/07); IV) “Noutro lado, verificou-se uma tendência dos Participantes dos Planos Tradicionais a, durante o período de diferimento, realizar aportes extraordinários (isto é, fazer contribuições esporádicas e alterar o valor nominal da contribuição periódica) e/ou alterar a data de saída do Plano – afetando, por conseguinte, a data de concessão do benefício, a quantidade de contribuições e o saldo. Isso porque já constataram que a garantia do rendimento pelo IGP-M + 6% é extremamente vantajosa [...] a finalidade desses Participantes deixou de ser a de buscar uma segurança financeira para o futuro para fazer uso do Plano como a sua principal modalidade de investimento, não apenas pelo fato de proporcionar um rendimento garantido (o que, por si só, já não mais existe no mercado), como também por oferecer um retorno financeiro substancialmente mais elevado do que qualquer investimento oferecido atualmente” (fl. 07); V) “caso mantida a possibilidade de novas contratações de renda no contrato - ou seja, a realização de aportes esporádicos, majoração da contribuição periódica e/ou a alteração da data de concessão do benefício-, é certo que haverá graves prejuízos para a coletividade dos Participantes, na medida em que a solidez e solvência da Agravante restarão comprometidas, já que a Brasilprev vem sendo obrigada, nos últimos anos, a realizar aportes extraordinários com recursos próprios como forma de garantir a solvência dos Planos FGB” (fl. 08); VI) “Por tais motivos, [...] se fez necessário comunicar formalmente os Participantes dos Planos Tradicionais sobre a impossibilidade de continuarem a (i) alterar a data de saída do Plano (data de concessão do benefício), (ii) alterar o valor nominal das contribuições periódicas, bem como de (iii) realizar novas contribuições esporádicas, a fim de permitir sua manutenção” (fls. 08/09); VII) “a realização de uma contribuição esporádica é facultada ao Participante e, quando concluída, acarreta a compra de um novo benefício, que visa complementar aquele já contratado, definido na Proposta de Inscrição” (fl. 09); VIII) “tendo em vista justamente o caráter facultativo da contribuição esporádica, expresso no texto do próprio Regulamento, não há que se falar em direito adquirido do Participante em realizar contribuições esporádicas futuras” (fl. 09); IX) “a anuência da Agravante é condição
sine qua non
para que a ‘compra’ (conforme os termos do próprio Regulamento) de um novo Benefício se aperfeiçoe, já que isto nada mais é do que uma nova contratação” (fl. 10); X) “a recusa da Entidade de Previdência em acatar uma contribuição esporádica pode encontrar respaldo em diversos motivos legítimos, dentre os quais pode ser citada a configuração de uma situação de onerosidade excessiva, superveniente, que influa de maneira substancial no equilíbrio contratual, o que, conforme já mencionado, sói ocorrer com contratos de longa duração, de execução continuada ou diferida, como é o caso dos Planos de previdência complementar” (fl. 10); XI) “a majoração da contribuição é a modificação do valor da contribuição normal/periódica para além de mera correção monetária para recomposição do valor da moeda. Representa, com efeito, uma nova contratação, já que se traduz na compra de um novo benefício, pois implicará, a toda evidência, na substituição daquele benefício já contratado e cujo valor foi pré-definido” (fl. 12); XII) “a SUSEP tem reforçado o entendimento de que as alterações realizadas pelos Participantes dos Planos de benefício definido do tipo Tradicional implicam uma nova contratação e que, estando encerradas suas comercializações, as Entidades de Previdência estão até mesmo impedidas de aceitar novas propostas” (fl. 13); XIII) “Da mesma forma como ocorre com a probabilidade do direito, também o
periculum in mora
está flagrantemente ausente no caso em tela e esse por motivos ainda mais simples. Isto porque, se após o julgamento do mérito, o Magistrado de origem achar por bem julgar procedente os pedidos autorais, o que se admite apenas por argumentar, basta que se realize os aportes desejados pela Agravada, ficando a Agravante obrigada a responder pelo valor que resultaria da sua realização e rentabilização, na forma do contrato, desde o momento em que o Participante desejou tê-lo feito e foi impedido, tudo isso podendo ser apurado em liquidação de sentença. Em contrapartida, caso seja mantida a tutela e, ao final, seja julgada improcedente a lide, ficará inequivocamente configurado dano inverso à Agravante, que terá de suportar os prejuízos advindos da rentabilidade dos valores de contribuição efetuados no curso do processo” (fl. 21).

O instrumento contratual e o regulamento do plano de aposentadoria contratado pela agravada revelam que, desde a celebração do ajuste, foi expressamente facultado à participante, a qualquer instante, realizar contribuições esporádicas para o incremento ou recomposição do valor de benefício de aposentadoria por sobrevivência inicialmente contratado (Cláusula 3.4 – evento 3307510).

Contudo, a negativa da realização de contribuições esporádicas é legítima, já que, consoante explicitado pela agravante, a transação pretendida gera uma contratação adicional para aumentar o valor do benefício inicialmente pactuado, e assim, deve obedecer a determinados requisitos e contar com o aceite da agravante, isto é, a manifestação de vontade da participante não importa no automático acatamento do aporte extra.

Isso se extrai da parte final da mesma cláusula já citada que prevê que as contribuições esporádicas devem obedecer ao valor mínimo fixado para as contribuições normais/periódicas e poderão ser pagas através de formulário próprio, tendo o mesmo tratamento dado à
aquisição de uma renda adquirida sob a forma de
c
ontribuição
ú
nica
, bem como da própria definição da contribuição esporádica como a “importância que o participante poderá pagar espontânea e eventualmente à Brasilprev,
visando a compra de um
Benefício de Aposentadoria por Sobrevivência complementar ao já contratado
”, sendo que a comercialização dos “planos tradicionais” pela agravante foi encerrada em 2013, com autorização da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.

Ademais, a agravante evidencia, por meio de cálculo atuarial (evento 3307513) e de parecer técnico (evento 3307518), que a manutenção da permissão de contribuições esporádicas poderia comprometer não apenas o equilíbrio contratual na relação jurídica ora em análise, tendo em vista a elevada rentabilidade (IGP-M mais 6% de juros ao ano) e a alta recente no índice adotado, como também a saúde financeira do mercado segurador “diante da necessidade das Entidades de Previdência de excederem os Limites Técnicos de seus planos para poderem fazer frente a aceitação de riscos não programados” (fl. 21 do evento 3307500) e a coletividade dos participantes do plano de previdência privada em apreço.

E, tal como aludido pela recorrente, “se após o julgamento do mérito, o Magistrado de origem achar por bem julgar procedente os pedidos autorais, o que se admite apenas por argumentar, basta que se realize os aportes desejados pela Agravada, ficando a Agravante obrigada a responder pelo valor que resultaria da sua realização e rentabilização, na forma do contrato, desde o momento em que o Participante desejou tê-lo feito e foi impedido, tudo isso podendo ser apurado em liquidação de sentença”.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, mantendo-se a impossibilidade de realização de contribuições esporádicas, sendo que eventuais contribuições esporádicas realizadas em virtude da concessão da tutela provisória de urgência em primeiro grau devem ser devolvidas à agravada acrescidas apenas de correção monetária (sem o rendimento aplicável ao plano).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA –
FUNDO GERADOR DE BENEFÍCIO – FGB –
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PERMITINDO CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS
–
DECISÃO REFORMADA – TRANSAÇÃO QUE GERA CONTRATAÇÃO ADICIONAL – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DE ACEITE DA ENTIDADE – SINGELA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTICIPANTE INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E PROTEÇÃO À SAÚDE FINANCEIRA DO MERCADO SEGURADOR E DA COLETIVIDADE DOS PARTICIPANTES DO PLANO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O instrumento contratual e o regulamento do plano de aposentadoria contratado pela agravada revelam que, desde a celebração do ajuste, foi expressamente facultado à participante, a qualquer instante, realizar contribuições esporádicas para o incremento ou recomposição do valor de benefício de aposentadoria por sobrevivência inicialmente contratado. Contudo, a negativa da realização de contribuições esporádicas é legítima, já que, consoante explicitado pela agravante, a transação pretendida gera uma contratação adicional para aumentar o valor do benefício inicialmente pactuado, e assim, deve obedecer a determinados requisitos e contar com o aceite da agravante, isto é, a manifestação de vontade da participante não importa no automático acatamento do aporte extra.

2.
Isso se extrai da parte final da mesma cláusula já citada que prevê que as contribuições esporádicas devem obedecer ao valor mínimo fixado para as contribuições normais/periódicas e poderão ser pagas através de formulário próprio, tendo o mesmo tratamento dado à aquisição de uma renda adquirida sob a forma de contribuição única, bem como da própria definição da contribuição esporádica como a “importância que o participante poderá pagar espontânea e eventualmente à Brasilprev, visando a compra de um Benefício de Aposentadoria por Sobrevivência complementar ao já contratado”, sendo que a comercialização dos “planos tradicionais” pela agravante foi encerrada em 2013, com autorização da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.

3.
Ademais, a agravante evidencia, por meio de cálculo atuarial e de parecer técnico, que a manutenção da permissão de contribuições esporádicas poderia comprometer não apenas o equilíbrio contratual na relação jurídica ora em análise, tendo em vista a elevada rentabilidade (IGP-M mais 6% de juros ao ano) e a alta recente no índice adotado, como também a saúde financeira do mercado segurador “diante da necessidade das Entidades de Previdência de excederem os Limites Técnicos de seus planos para poderem fazer frente a aceitação de riscos não programados” e a coletividade dos participantes do plano de previdência privada em apreço. E, tal como aludido pela recorrente, se após o julgamento do mérito, o magistrado de origem achar por bem julgar procedente os pedidos autorais, basta que se realize os aportes desejados pela agravada, ficando a agravante obrigada a responder pelo valor que resultaria da sua realização e rentabilização, na forma do contrato, desde o momento em que o participante desejou tê-lo feito e foi impedido.

4.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, mantendo-se a impossibilidade de realização de contribuições esporádicas, sendo que eventuais contribuições esporádicas realizadas em virtude da concessão da tutela provisória de urgência em primeiro grau devem ser devolvidas à agravada acrescidas apenas de correção monetária (sem o rendimento aplicável ao plano), nos termos do voto do eminente Desembargador relator.